Tribunal: STF
Processo: Rcl 93769
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 1001367-47.2022.5.02.0048, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), bem como à ADC n. 48 e ao Tema n. 550 - RG.

O reclamante afirma que, no caso concreto, a beneficiária, por intermédio de sua empresa C M Carvalho Corretagem de Seguros de Vida – ME, atualmente denominada Monteiros Corretora de Seguros Ltda., celebrou contrato de franquia com a reclamante e, após a resilição deste contrato, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias (e-doc. 1). 
Em sede de sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, reconhecendo-se a natureza empresarial da relação contratual (fls. 117 a 125, e-doc. 3). Interposto recurso ordinário pela beneficiária, o TRT da 2ª declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar a reclamação trabalhista, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum (fls. 127 a 131, e-doc. 3). 

Manejado recurso de revista, “sobreveio decisão monocrática de relatoria do Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO (...) que conheceu do recurso de revista e lhe deu provimento para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciar o Acordo de Renúncia formulado pelas partes” (fl. 9, e-doc. 1). 

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 4 - grifos nosso): 
 
“(...)
I) RELATÓRIO 
Contra o acórdão pelo qual o TRT da 2ª Região acolheu a preliminar arguida e declarou a incompetência desta Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente ação, a Reclamante interpôs recurso de revista, pretendendo a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, bem como a reforma do tema da competência material da Justiça do Trabalho. 
Admitido o recurso de revista apenas quanto ao tema da competência material da Justiça do Trabalho, não foi interposto agravo de instrumento quanto ao tema denegado. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de revista. 
II) FUNDAMENTAÇÃO 
Tratando-se de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. 
A controvérsia dos autos diz respeito à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda relativa a trabalhador contratado por meio de contrato de prestação de serviços, na hipótese em que se postula o reconhecimento de vínculo de emprego. 
In casu, pelo prisma do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, o recurso de revista da Reclamante atende ao requisito da transcendência política, na medida em que trata de questão jurídica já pacificada pelo TST, com decisão regional contrária à jurisprudência de todas as Turmas da Corte Superior. 
Com efeito, o Regional declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar os pedidos da presente demanda, pelos seguintes fundamentos:
 
‘Incompetência da Justiça do Trabalho Argui a reclamada, em recurso adesivo, a incompetência material da Justiça do Trabalho para analisar e julgar a presente reclamatória, tendo em vista se tratar a relação de franquia empresarial, nos termos da Lei nº 8.955/1994 e 13.966/2019, consoante entendimento do E. STF, no julgamento da ADC 48 e do Tema 550 de repercussão geral. A Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48 versou sobre a Lei 11.442/2007, referente ao transporte rodoviário de cargas, [...] Por seu turno, restou firmada a tese do Tema 550, de repercussão geral, do STF, nos seguintes termos: [...] A Lei 4.886/65 regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. Na inicial a reclamante relatou que foi contratada pela reclamada para vender seguros, tendo sido compelida a formalizar "um fraudulento Instrumento Particular de Contrato de Franquia", motivo pelo qual postulou a nulidade dos contratos civis, com a declaração de vínculo empregatício e pagamento dos títulos trabalhistas (fls. 2 e ss). Pois bem. A controvérsia versa sobre eventual fraude no contrato de franquia, com análise da parceria comercial firmada entre as partes, nos termos da Lei nº 8.955/94, revogada pela Lei 13.966/2019 e que dispõe sobre o sistema de franquia empresarial (Lei de Franquia). Consoante jurisprudência atual do E. STF, uma vez preenchidos os requisitos da Lei em questão, "estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista". [...] Assim, considerando as citadas decisões que afastam a competência desta Justiça Especializada, quando o objeto dos autos esbarra na validade de contrato civil entre as partes, curvo-me ao entendimento do E. STF, no sentido de que compete à Justiça Comum a análise dos requisitos previstos na Lei, no caso, Lei 13.966/2019 (Lei de Franquia), para verificação da relação comercial contratada. Diante disso, DECLARO a incompetência material desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC, restando prejudicada a análise das demais matérias de ambos os apelos. (págs. 4.843-4.847; grifos nossos).’
 
Conforme é cediço, a competência da Justiça do Trabalho é constitucional e taxativa, estando adstrita às hipóteses previstas nos incisos do art. 114 da CF. Seguindo esse norte e observados os termos do art. 114, I e IX, da CF, verifica-se que a competência desta Especializada é identificada pela causa de pedir e pelo pedido formulado na inicial, quando extraídos da existência da relação de trabalho. 
Na hipótese dos autos, o pedido e a causa de pedir objetivam, claramente, o reconhecimento do vínculo empregatício entre a Reclamante e a Reclamada. Desse modo, tratando-se de controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo trabalhista, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, a competência para conhecimento e julgamento da causa é desta Especializada, nos moldes do art. 114, I, da CF.
(...)
Portanto, havendo nos autos discussão quanto à existência de vínculo empregatício, deve permanecer a competência desta Justiça Especializada. 
Registre-se, em adendo, que a possibilidade de, no mérito, verificar-se a existência de relação jurídica eminentemente civil, à luz de recentes decisões proferidas pelo STF, não afasta a competência desta Especializada para a análise do pedido de reconhecimento do vínculo empregatício. 
Nessa toada, considerando que a ação trata de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, impõe-se concluir que a decisão regional que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho viola o art. 114, I, da CF, merecendo reparo. 
III) CONCLUSÃO 
Nesses termos, reconhecendo a transcendência política da questão, conheço do recurso revista, por violação do art. 114, I, da CF, e dou-lhe provimento, de imediato e monocraticamente, nos termos dos arts. 932, V, "a", do CPC, 896, “c”, da CLT e 118, X, do RITST, para declarar a competência da Justiça do Trabalho nestes autos e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciar o Acordo de Renúncia formulado pelas partes.”

Em face desse cenário, a reclamante afirma que a decisão reclamada “partiu exclusivamente do conteúdo dos pedidos formulados na petição inicial, desconsiderando a existência, a validade e a eficácia do contrato de franquia empresarial regularmente celebrado entre as partes, bem como a necessidade de prévia análise dessa relação jurídica pela Justiça Comum, em frontal afronta aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e à ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389)” (fl. 10, e-doc. 1). 
  
Alega que “não é demais registrar que a própria decisão reclamada determinou o retorno dos autos ‘para apreciar o Acordo de Renúncia formulado pelas partes’. Todavia, o advogado da beneficiária da decisão reclamada condicionou expressamente o pedido de renúncia de forma que, caso não seja homologada, o processo prossiga integralmente na Justiça do Trabalho, inclusive com instrução do rito – o que cria risco concreto e atual de retomada do feito pela Especializada em desconformidade com a orientação firmada pelo STF sobre contratos civis/comerciais e, em especial, sobre contratos de franquia” (fl. 10, e-doc. 1). 
 
Ademais, aponta violação à ADC 48, julgada conjuntamente com a ADI 3961, bem como ao Tema n. 550 – RG, pois “a decisão reclamada tratou de situação praticamente idêntica. Afinal, também analisou contrato típico, segundo o que estabelecido na lei de franquia, que também estabelece que as relações por ela reguladas não geram vínculo empregatício” (fl. 11, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito: 
 
“d) a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADC’s 48 e no Tema 550 RG e para ser determinada suspensão do processo 1001367- 47.2022.5.02.0048 até o julgamento final do Tema 1.389 de repercussão geral; 
e) alternativamente, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, por afronta à autoridade da decisão proferida no Tema 1.389, restabelecendo-se o acórdão do TRT da 2ª Região que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum”

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 65, e-doc. 3):

“(...)
2. DOS PEDIDOS - DEVIDAMENTE LIQUIDADOS COM A RESPECTIVA INDICAÇÃO DO VALOR 
Por todo acima exposto, vem a Autora pugnar a este douto Juízo:
1) A declaração da ocorrência da pejotização e a nulidade dos contratos civis firmados entre as partes (contratos e distrato), bem como a unicidade contratual sobre todo o período da relação de trabalho, conforme item 1.4. da presente exordial. PEDIDO DECLARATÓRIO
2) O RECONHECIMENTO E A DECLARAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO entre a Reclamante e Reclamada, sobre todo o período trabalhado, conforme item 1.4. da presente exordial. PEDIDO DECLARATÓRIO
(...)”

A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido firmado contrato de franquia — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 

Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido alternativo da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:

a) cassar a decisão reclamada e determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).

Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho, com urgência, acerca desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente